Tribunal: TJBA
Processo: 8001077-63.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001077-63.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO DA SILVA MENEZES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK5 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA - PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO SE APLICAM AO CASO EM TELA – PRECEDENTES DO STJ E STF - APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM SEDE DE IRDR TOMBADO SOB NÚMERO 0007725-69.2016.8.05.0000 – CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA 1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse. 2. Busca a parte impetrante reconhecimento de direito a percepção de auxílio-transporte que se encontra legalmente previsto no art. 92, inciso V, letra "h)", da lei 7.990/01 – Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. 3. Conforme entendimento já fixado pelo STF: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes." (AI 708667 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012). 4. No mesmo diapasão a alegação de inexistência de dotação orçamentária e afronta ao art. 169, §1º, I e II da Carta Magna, porque a falta de prévia dotação orçamentária não afasta o direito dos servidores da classe dos policiais de receberem o auxílio transporte legalmente previsto – hoje já regulamentado - cabendo ao Poder Judiciário fazer cumprir as normas garantidoras de direitos aos servidores públicos, de modo que não pode se abster de determinar a aplicação da lei ao caso concreto. 5. A matéria discutida no presente mandado de segurança foi tratada e fixada pela Seção Cível desta Corte em IRDR tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000 sobe relatoria da Eminente Desa. Telma Laura Silva Britto onde se fixou tese que “...em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.”. 6. É entendimento do Tribunal Constitucional que “II - O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma.” (MS 35446 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski) 7. Segurança concedida em parte para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante em receber valores referentes a auxílio-transporte desde a propositura da ação, conforme Súmula 271/STF e limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em janeiro/2019, “...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.”. 8. Sobre tais valores devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança, estes incidentes desde a intimação da parte impetrada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001077-63.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO DA SILVA MENEZES e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por julgar IMPROCEDENTE a impugnação a assistência judiciária gratuita e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .